Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-49.2019.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007882-49.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BOLIVAR FREIRE PUFAL - CPF: 045.820.121-91 (RECORRENTE), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ANDRYELE SILVA RODRIGUES - CPF: 951.553.501-82 (RECORRIDO), ANEZIO AUGUSTO RODRIGUES - CPF: 206.933.031-15 (RECORRIDO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO), CREUSA BENEDITA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 178.060.891-87 (RECORRIDO), FABRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 023.151.501-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1007882-49.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1007882-49.2019.8.11.0001

Recorrentes:
Andryele Silva Rodrigues,
Anézio Augusto Rodrigues e Creusa Benedita da Silva Rodrigues

Recorrido:

Bolivar Freire Pufal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelos executados contra sentença que rejeitou os embargos à execução, mantendo a penhora sobre valores bloqueados judicialmente, ante a ausência de comprovação da sua natureza impenhorável.

2.

Os recorrentes alegam que os valores bloqueados decorrem de benefício previdenciário, possuindo caráter alimentar, razão pela qual postulam a sua liberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e se o ônus da prova para demonstrar essa condição foi devidamente cumprido pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do artigo 854, § 3º, inc. I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

5. Os recorrentes não apresentaram documentação suficiente que demonstrasse a origem alimentar dos valores penhorados. O recorrente Anézio Augusto Rodrigues juntou apenas um recorte do saldo bloqueado, sem comprovar sua vinculação com benefício previdenciário. A recorrente Creusa Benedita da Silva Rodrigues não indicou a instituição bancária em que recebe sua aposentadoria, inviabilizando a aferição da impenhorabilidade alegada.

6. A movimentação financeira verificada na conta bancária da recorrente Creusa Benedita da Silva Rodrigues caracteriza conta corrente comum, sem comprovação de que se trate de conta exclusivamente destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

7. Conforme jurisprudência das Turmas Recursais, a mera alegação de origem alimentar dos valores não é suficiente para afastar a penhora, sendo necessária a apresentação de extratos bancários completos que demonstrem a vinculação dos depósitos ao benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de valores alegadamente oriundos de benefício previdenciário exige prova inequívoca de sua natureza alimentar, incumbindo ao executado demonstrar que os recursos bloqueados possuem essa origem."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, inciso II, 833, incisos IV e X, e 854, parágrafo terceiro, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000080-12.2021.8.11.0039, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1007882-49.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1007882-49.2019.8.11.0001

Recorrentes:
Andryele Silva Rodrigues,
Anézio Augusto Rodrigues e Creusa Benedita da Silva Rodrigues

Recorrido:

Bolivar Freire Pufal

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Andryele Silva Rodrigues,
Anézio Augusto Rodrigues e Creusa Benedita da Silva Rodrigues.

Ação:
de Cobrança.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(
Id.
269028773)
:
rejeitou os embargos à execução opostos pelos executados, sob o fundamento
de que não restou demonstrada a natureza impenhorável do valor bloqueado.

Recurso Cível Inominado
(Id.

269028779
)
:

defendem a reforma da sentença, a fim de que seja de reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado, determinando-se a imediata liberação da quantia.

Contrarrazões
(Id.

269028787
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1007882-49.2019.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1007882-49.2019.8.11.0001

Recorrentes:
Andryele Silva Rodrigues,
Anézio Augusto Rodrigues e Creusa Benedita da Silva Rodrigues

Recorrido:

Bolivar Freire Pufal

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos executados, ora recorrentes, ante a sentença que rejeitou os embargos à execução por eles opostos, sob o fundamento de que não restou demonstrada a natureza impenhorável do valor bloqueado.

Os recorrentes Anézio Augusto Rodrigues e Creusa Benedita da Silva Rodrigues alegam que, em razão da execução, houve bloqueio de valores provenientes de benefício de aposentadoria, os quais afirmam ser impenhoráveis por se tratar de verba de natureza alimentar.

Como meio probatório, o recorrente Anézio Augusto Rodrigues apresentou extrato do INSS, por meio do qual verifica-se que seu benefício é creditado junto à Caixa Econômica Federal em Id. 269028753. Já a recorrente Creusa Benedita da Silva Rodrigues, apresentou uma declaração em Id. 269028781, contudo, não há informação de qual instituição bancária recebe sua aposentadoria.

No caso dos autos, conforme os extratos do SISBAJUD juntados em Id. 269028761 e Id. 269028763, houve penhoras em vários bancos diferentes, sendo o maior numerário no Banco do Brasil S.A. e Caixa Econômica Federal.

Da análise dos autos, em que pese as alegações dos recorrentes, conforme extrato apresentado da conta bancária de Creusa Benedita, no Id. 269028759 verifica-se que ela realiza movimentações (compras e pagamentos), o que caracteriza movimentação típica de conta corrente, ademais não restou comprovada a alegação de verba decorrente de aposentadoria, pois não houve a juntada do extrato do benefício.

O recorrente Anézio Augusto Rodrigues deixou de apresentar o extrato completo da Caixa Econômica Federal onde incidiu a penhora, visto que juntou apenas um recorte do saldo bloqueado. Deste modo não resta comprovado o prejuízo alegado à sua subsistência, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Importante destacar que o artigo 854, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a hipótese de
penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
“incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA
PENHORA
. RECURSO IMPROVIDO 1. Trata-se de embargos à execução opostos em razão do bloqueio judicial realizado em contas bancárias do executado José Horácio de Souza, no valor de R$ 5.584,49. O embargante alega que o montante bloqueado é impenhorável, pois estaria protegido pelo artigo 833, IV e X, do CPC, por ser inferior a 40 salários-mínimos e supostamente destinado à sua subsistência. 2. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC protege apenas valores comprovadamente destinados à subsistência do devedor e de sua família. Para isso, é necessário que o executado demonstre de forma inequívoca que os recursos possuem origem alimentar. 3.
No caso concreto, o recorrente não apresentou
extratos
bancários, holerites ou qualquer outra prova de que os valores bloqueados decorrem de salário,
aposentadoria
ou benefício assistencial. Além disso, a
penhora
atingiu mais de uma conta bancária, afastando a alegação de que os valores seriam essenciais para sua sobrevivência.
(...). O artigo 835, I, do CPC estabelece que a
penhora
de dinheiro em depósito bancário é a primeira na ordem de preferência para a execução de débitos, salvo comprovação de que se trata de verba protegida por impenhorabilidade.
Como o recorrente não fez essa comprovação, o bloqueio deve ser mantido. 5. A sentença que julgou improcedente os embargos à execução, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1000080-12.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. 2. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário expropriado, deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025